Tribunal: TJDFT
Processo: 0725027-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725027-06.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ITALIAN ALIMENTOS LTDA - EPP, EDINA MARIA MENDES TEIXEIRA DOS SANTOS, ELIAS FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. IMPUGNAÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE E À ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 835 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA. CARÁTER RELATIVO. PRECEDENTES DO C. STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Tanto a gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/15 quanto o princípio da menor onerosidade não possui caráter absoluto, podendo ser flexibilizados em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se a potencialidade de satisfação do crédito, a efetividade da execução, os interesses do credor e a forma menos onerosa ao devedor. Precedentes do C. STJ. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 8o e 835, ambos do CPC, afirmando que não foi observada a ordem de preferência de penhora, pois, antes da penhora de bens imóveis, a constrição patrimonial deve recair sobre dinheiro ou ativos financeiros. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Em contrarrazões, o recorrido requer no ID 43318076 – Pág. 7 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Frederico Dunice P. Brito (OAB/DF 21.822). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às defendidas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem afastado “a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que a Corte de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões que entendeu necessárias para o deslinde da controvérsia. O simples inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.168.177/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 8o e 835, ambos do CPC, pois, de acordo com a Corte Superior, alterar o “entendimento do tribunal de origem para reconhecer o possível desrespeito à ordem legal de preferência de penhora demanda o revolvimento das provas produzidas nos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 1.852.071/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No tocante ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que os recorrentes não colacionaram paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido (AgInt no AREsp n. 2.112.160/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BANCO BRADESCO S/A. com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015